Tribunal: CARF
Processo: 10384.720140/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720140/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.816 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSE DE RIBAMAR COSTA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
SUJEIÇÃO PASSIVA. ÔNUS DA PROVA.
Havendo o contribuinte apresentado a DITR, na qualidade de proprietário do
imóvel rural, a hipótese de ilegitimidade passiva somente pode ser considerada
caso o contribuinte demonstre, de forma inequívoca, que estava desvinculado
do imóvel rural objeto da tributação, à época do fato gerador.
ÁREA
UTILIZADA
PARA
EXPLORAÇÃO
EXTRATIVA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Para que se possa valer da benesse fiscal que implica a significativa redução de
alíquota, não basta que demonstre a aprovação de um plano de manejo, há de
se demonstrar, na forma da lei, o cumprimento do cronograma de exploração
tal como rigorosamente aprovado pelo IBAMA. É uma condição, a Exploração
Extrativa, que deve ser demonstrada a cada exercício que dela se pretende
beneficiar.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Tendo sido utilizado, para fins de arbitramento, o -VTN/ha - apontado no laudo
de avaliação apresentado pelo próprio Contribuinte, esse valor somente cabe
ser desconsiderado, caso seja comprovada a ocorrência de erro material nesse
laudo, de modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de tal
arbitramento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) que dava
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus Soares
Leite.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720140/2007-79
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720140/2007-79

Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 03-34.733 (fls.243/250):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que
se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento.
DAS ÁREAS UTILIZADAS NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Somente pode ser considerada, sem a aplicação de índice de rendimento por produto, a
área do imóvel rural explorada com produtos vegetais extrativos, mediante plano de
manejo sustentado aprovado pelo IBAMA até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao
de ocorrência do fato gerador do imposto, e cujo cronograma esteja sendo cumprido
pelo contribuinte.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Tendo sido utilizado, para fins de arbitramento, o -VTN/ha - apontado no laudo de
avaliação apresentado pelo próprio Contribuinte, esse valor somente cabe ser
desconsiderado, caso seja comprovada a ocorrência de erro material nesse laudo, de
modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de tal arbitramento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 02/05, lavrada em 24/09/2007, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 121.099,60, exercício 2003, sendo R$
51.527,36 de Imposto Suplementar, código 7051, R$ 30.926,72 de Juros de Mora, calculados até
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720140/2007-79

28/09/2007, e R$ 36.645,52 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao ITR do imóvel
rural denominado “Fazenda São Joaquim”, com área de 1.040,9 ha, NIRF 4.175.069-1,
localizado no Município de Teresina/PI.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 03) temos que,
após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou:
a) A implantação de plano de manejo sustentado para exploração extrativa ou
o cumprimento do cronograma físico-financeiro previsto no plano;
b) Por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, o Valor da Terra Nua - VTN declarado.
Em razão da falta de comprovação dos dados apresentados na DITR/2003, a
fiscalização glosou integralmente a área de 300,0 ha declarada como utilizada na exploração
extrativa, e rejeitou o VTN de R$ 17.648,00 declarado, arbitrando-o em R$ 1.091.685,51 (R$
1.048,79/há) com base no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte.
Como consequência do aumento do VTN tributado e a redução do grau de
utilização do imóvel a alíquota de cálculo do imposto sofreu alteração, resultando em um
imposto suplementar de R$ 51.527,36 (fl. 04).
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
04/10/2007 (fl. 201) e, tempestivamente, em 29/10/2007, apresentou sua impugnação de fls.
205/212, instruída com os documentos nas fls. 213 a 237, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-34.733, em 09/12/2009 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB em 06/01/2010 (fls. 253)
e, inconformado com a decisão prolatada, em 05/02/2010, tempestivamente, apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 256/262, instruído com os documentos nas fls. 263 a 288
onde, em síntese, alega que é legitimo proprietário do imóvel, mas que a referida propriedade
está invadida pelo MST desde 07/1996, estando assim desprovido da possibilidade de uso ou
fruição do bem imóvel e impossibilitado de exercer qualquer tipo de exploração econômica na
propriedade.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720140/2007-79

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2003, tendo em vista a não comprovação da Área de exploração
extrativa de 300 ha, objeto de plano de manejo sustentado informada, bem como o Valor da
Terra Nua que foi alterado tendo como base os valores informados em laudo técnico apresentado
pelo contribuinte no atendimento à intimação.
Ocorre que desde a impugnação apresentada, o contribuinte afirma que não foi
possível o cumprimento a exploração do seu projeto de manejo florestal sustentado tendo em
vista que o imóvel de sua propriedade foi objeto de invasão pelo Movimento dos Sem Terra.
Compulsando os autos, verifico a existência do Auto de Reintegração de Posse,
acompanhado do Mandado liminar de reintegração de posse e certidão (fls. 235/236).
Em seu Recurso Voluntário o Recorrente alega que é legitimo proprietário do
imóvel rural denominado Fazenda São Joaquim e que a referida área encontra-se invadida por
integrantes do Movimento dos Sem Terra, desde o mês de julho de 1996, ficando assim tolhido
de praticamente todos os elementos da propriedade, posse, uso, ou fruição, visto a
impossibilidade de exploração do imóvel.
Como prova para respaldar as suas alegações, o Recorrente junta aos autos (fls.
273/274) Parecer emitido pela SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL –
SDR da Prefeitura Municipal de Teresina, datado de 03/09/2008 e assinado em 12 de dezembro
de 2008, cujo assunto é a “Oferta de área para regularização fundiária. Oferta de venda de
imóvel rural para a prefeitura de Teresina.”.
No mencionado Parecer, o Superintendente de Desenvolvimento Regional,
Engenheiro Agrônomo Paulo F. Fortes Filho, afirma que o imóvel em questão foi ocupado em
julho de 1996, conforme Certidão de Ocorrência de 30/07/1996, e que, apesar do Mandato de
Reintegração de Posse emitido em 26/03/1997, a área não foi recuperada. Assevera que foi
solicitado ao INCRA a desapropriação da área para fins de reforma agrária em 19/12/1996, com
abertura de processo em 22/12/1997. Afirma que em 27/09/2007 o processo foi encerrado, em
função do imóvel ter perdido a sua "característica vocacionada ao assentamento de trabalhadores
rurais" e por ter sido ocupado por "público sem perfil de beneficiário da Reforma Agrária". Além
disso, a quantidade de famílias existentes é bem superior à capacidade de assentamento estimada
pela autarquia.
O Parecer conclui o seguinte:
Considerando que os ocupantes da área são pessoas que exercem várias atividades,
inclusive servidores públicos, não se enquadrando como agricultores familiares, mas
que são posseiros da área desde 1996 (se estabeleceram no imóvel há aproximadamente
12 anos) e exploram a área das mais diversas formas, inclusive com moradias e
atividades agropecuárias;
que apresentam bom nível organizacional, atuando, através de suas associações, no
Orçamento Popular de Teresina (já a partir de 1997), conseguindo obras de infra-
estrutura significativas para a região;
que não existe conflito ou tensão social;
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720140/2007-79

que é importante para o poder público a regularização das áreas dentro do espaço rural
de Teresina;
que, em função da situação em que se encontra o imóvel, caso a prefeitura tenha
interesse na oferta, o valor da aquisição será inferior ao valor de mercado, considero que
a aquisição do imóvel atende aos interesses do município e das 224 famílias que se
encontram em situação irregular.
Devo lembrar que a área medida do imóvel se sobrepõe ao perímetro do imóvel Santa
Teresa, de propriedade da União (Relatório de Demarcação de 26107/2007 da Comissão
de Demarcação / Portaria da Secretaria do Património da União – MPOG n° 268/2006),
conforme levantamento realizado pela Gerência de Ação Fundiária - GAF em
28/08/2008 (fl. 261). Caso é o imóvel seja adquirido pela PMT; o pagamento do mesmo
deverá ser realizado em função da menor área, comparando a área registrada (988,1175
hectares) e a área obtida entre a diferença da área medida (1.062,6481 hectares) e a área
sobreposta ao imóvel Santa Teresa.
Diante dos fatos alegados, comprovados através de documentação hábil e idônea,
não restam dúvidas de que o imóvel permaneceu invadido à época do fato gerador objeto da
exigência tributária, restando agora a análise, nesse caso específico, da incidência tributária sobre
imóvel expropriado por particulares.
Pois bem.
O ato administrativo de lançamento deve se ater aos ditames do artigo 142 do
Código Tributário Nacional que estabelece que “compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”.
Com efeito, o fato gerador e o contribuinte do ITR estão disciplinados nos artigos
1o e 4o, da Lei no 9.393/1996, o qual indica como o contribuinte do ITR o proprietário de imóvel
rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, que assim estabelece:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido, prescreve o Código Tributário Nacional, senão vejamos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Conforme se verifica da legislação de regência da matéria, o fato gerador do ITR é
a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural. O contribuinte é o proprietário, o titular
do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel rural, inclusive o usufrutuário. Ou
seja, contribuinte é aquele que possui o animus domini em relação ao imóvel, capaz de justificar
a tributação.
É cediço que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Sendo o
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720140/2007-79

possuidor, quem detém de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade.
Destarte, como a propriedade pressupõe o domínio, em que pese ser a propriedade
um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel encontra-se
invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o imóvel.
No presente caso, embora o recorrente tenha apresentado, na condição de
contribuinte, declaração para o imóvel rural, não tinha o domínio útil ou a posse das terras.
Pelos elementos trazidos aos autos, constata-se que, não obstante o direito de
propriedade, o Recorrente estava impedido de usar, gozar e dispor do imóvel em questão, pois
sem a posse, na essência, os direitos inerentes à propriedade deixam de existir de maneira plena,
até porque, encontra-se o imóvel sob impossibilidade de utilização econômica plena.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ firmou-se no sentido de que,
nos casos em que se encontra consolidado em definitivo, o esvaziamento dos atributos da
propriedade (gozo, uso e disposição do bem), decorrente de invasões irreversíveis ou
desapropriação indireta, não incidem os tributos sobre eles incidentes, conforme decisões
proferidas no Resp 1.144.982/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Dje 15/10/2009 e
Resp 963.499/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Dje 14/12/2009, a seguir transcritas:
TRIBUTÁRIO. ITR. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO DO MOVIMENTO
"SEM TERRA". PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À
PROPRIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DA
SUBSISTÊNCIA
DA
EXAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Conforme salientado no acórdão recorrido, o Tribunal a quo, no exame da matéria
fática e probatória constante nos autos, explicitou que a recorrida não se encontraria na
posse dos bens de sua propriedade desde 1987.
2. Verifica-se que houve a efetiva violação ao dever constitucional do Estado em
garantir a propriedade da impetrante, configurando-se uma grave omissão do seu dever
de garantir a observância dos direitos fundamentais da Constituição.
3. Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do Estado
violar o direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua
prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por
particulares (proibição do venire contra factum proprium).
4. A propriedade plena pressupõe o domínio, que se subdivide nos poderes de usar,
gozar, dispor e reivindicar a coisa. Em que pese ser a propriedade um dos fatos
geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel encontra-se
invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o
imóvel.
5. Com a invasão do movimento "sem terra", o direito da recorrida ficou tolhido
de praticamente todos seus elementos: não há mais posse, possibilidade de uso ou
fruição do bem; consequentemente, não havendo a exploração do imóvel, não há, a
partir dele, qualquer tipo de geração de renda ou de benefícios para a
proprietária.
6. Ocorre que a função social da propriedade se caracteriza pelo fato do proprietário
condicionar o uso e a exploração do imóvel não só de acordo com os seus interesses
particulares e egoísticos, mas pressupõe o condicionamento do direito de propriedade à
satisfação de objetivos para com a sociedade, tais como a obtenção de um grau de
produtividade, o respeito ao meio ambiente, o pagamento de impostos etc.
7. Sobreleva nesse ponto, desde o advento da Emenda Constitucional n. 42/2003, o
pagamento do ITR como questão inerente à função social da propriedade. O
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720140/2007-79

proprietário, por possuir o domínio sobre o imóvel, deve atender aos objetivos da
função social da propriedade; por conseguinte, se não há um efetivo exercício de
domínio, não seria razoável exigir desse proprietário o cumprimento da sua função
social, o que se inclui aí a exigência de pagamento dos impostos reais.
8. Na peculiar situação dos autos, ao considerar-se a privação antecipada da posse e o
esvaziamento dos elementos de propriedade sem o devido êxito do processo de
desapropriação, é inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do
fato gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade, da função
social e da proporcionalidade.
9. Recurso especial não provido.
(REsp 1144982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
INTEGRANTES
DE
MOVIMENTO
DE
FAMÍLIAS
SEM-TERRA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA PELO
ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
ESVAZIAMENTO
DOS
ELEMENTOS
DA
PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE MATERIAL DO FATO
GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que se aplica o prazo
prescricional do Decreto 20.910/1932 para demanda declaratória que busca, na verdade,
a desconstituição de lançamento tributário (caráter constitutivo negativo da demanda).
3. O Fato Gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil, ou a posse, consoante
disposição do art. 29 do Código Tributário Nacional.
4. Sem a presença dos elementos objetivos e subjetivos que a lei, expressa ou
implicitamente, exige ao qualificar a hipótese de incidência, não se constitui a relação
jurídico-tributária.
5. A questão jurídica de fundo cinge-se à legitimidade passiva do proprietário de imóvel
rural, invadido por 80 famílias de sem-terra, para responder pelo ITR.
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor, o
direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele
inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo
de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não
passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade
legal negada pela realidade dos fatos.
8. Por mais legítimas e humanitárias que sejam as razões do Poder Público para não
cumprir, por 14 anos, decisão judicial que determinou a reintegração do imóvel ao
legítimo proprietário, inclusive com pedido de Intervenção Federal deferido pelo TJPR,
há de se convir que o mínimo que do Estado se espera é que reconheça que aquele que
diante da omissão estatal e da dramaticidade dos conflitos agrários deste Brasil de
grandes desigualdades sociais não tem mais direito algum não pode ser tributado por
algo que só por ficção ainda é de seu domínio.
9. Ofende o Princípio da Razoabilidade, o Princípio da Boa-Fé Objetiva e o bom
senso que o próprio Estado, omisso na salvaguarda de direito dos cidadãos, venha
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720140/2007-79

a utilizar a aparência desse mesmo direito, ou o resquício que dele restou, para
cobrar tributos que pressupõem a sua incolumidade e existência nos planos
jurídico (formal) e fático (material).
10. Irrelevante que a cobrança do tributo e a omissão estatal se encaixem em
esferas diferentes da Administração Pública. União, Estados e Municípios, não
obstante o perfil e personalidade próprios que lhes conferiu a Constituição de
1988, são parte de um todo maior, que é o Estado brasileiro. Ao final das contas, é
este que responde pela garantia dos direitos individuais e sociais, bem como pela
razoabilidade da conduta dos vários entes públicos em que se divide e organiza, aí
se incluindo a autoridade tributária.
11. Na peculiar situação dos autos, considerando a privação antecipada da posse e o
esvaziamento dos elementos da propriedade sem o devido processo de Desapropriação,
é inexigível o ITR ante o desaparecimento da base material do fato gerador e a violação
dos Princípios da Razoabilidade e da Boa-Fé Objetiva.
12. Recurso Especial parcialmente provido somente para reconhecer a aplicação da
prescrição quinquenal.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009)
Conforme comprovado nos autos, as invasões ocorreram antes mesmo do
exercício tributário em questão e persistiram nos anos seguintes. Assim, com a invasão, o direito
de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele inerentes, haja vista a
inexistência de posse e a impossibilidade de uso ou fruição do bem.
Conforme bem assentou o Ministro Herman Benjamin no REsp 963.499, o
“direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao seu
titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca vazia à
procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos.”
Na prática, o Recorrente estava desprovido da possibilidade de uso ou fruição do
bem imóvel. Isso porque a propriedade configurava tão somente uma formalidade legal, incapaz
de geração de renda ou benefícios pela exploração do imóvel, para efeito de tributação pelo
imposto.
Em caso similar, relativo à invasão de terras por indígenas ou promovidas pelo
Movimento dos Sem Terras (MST), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu a Nota
PGFN/CRJ no 08/2018 nesse sentido:
ITR. Se o proprietário não detém o domínio ou a posse do imóvel, em razão de o imóvel
rural de sua titularidade ter sido invadido, como ocorre nos casos das invasões
promovidas pelo MST e por indígenas, fica impossibilitada a cobrança do ITR, já que,
na hipótese, segundo o STJ, a propriedade seria somente formalidade legal.
Assim, restando comprovado que as terras são ocupadas por integrantes do MST,
em que o proprietário fica desprovido da posse, configurando a propriedade uma mera
formalidade pois não pode usar e fruir do imóvel rural, é insubsistente o lançamento fiscal em
face do proprietário, tendo em vista a contrariedade ao art. 142 do CTN, cabe tornar
improcedente o crédito tributário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720140/2007-79

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante à
comprovação de que as terras estariam ocupadas por integrantes do MST, de modo que o
proprietário, à época do fato gerador, estaria desprovido da posse, o que, no caso, afastaria a
incidência tributária.
Isso porque, a meu ver, a documentação acostada aos autos, é insuficiente para
comprovar que o contribuinte estaria, de fato, desprovido da possibilidade de uso ou fruição do
bem imóvel.
A começar, o voto da Ilma. Relatora, tomou como base, sobretudo, a declaração
formalizada pela Prefeitura Municipal de Teresina, no documento “Parecer” de e-fls. 274/274.
Contudo, não é possível deixar de analisar, em conjunto, toda a prova colacionada aos autos e
que demonstram que apenas uma parte do imóvel objeto do lançamento teria sido, de fato,
invadida.
E, ainda, o próprio sujeito passivo dá conta de que a invasão foi parcial,
afirmando expressamente, em sua impugnação (e-fl. 207), que:
[...] O imóvel denominado São Joaquim é composto por duas glebas sendo uma com
área de 605:91 hectares, área esta que foi invadida e onde se encontra incrustada a área
de 300:00 hectares de destinada ao manejo florestal sustentado, estando registrada no
INCRA sob o n° 123072001830-5. A outra gleba que não foi invadida pelo Movimento
dos Sem Terra, com área total de 434:90 hectares, está registrada no INCRA sob o n°
950025579009-4, porem junto a Secretaria da Receita Federal ambos os imóveis
possuem o mesmo NIRF, o que entendemos necessitaria de regularização, conforme
espelho de imóvel rural emitido pelo INCRA, em anexo.
(grifo nosso)
Tem-se notícia, ainda, que teria ocorrido a reintegração de posse, conforme se
constata do documento de e-fl. 237 e que consiste na Certidão do Oficial de Justiça da Comarca
de Teresina/PI, dotada fé pública. É de se ver:
CERTIDÃO
Certifico, que em cumprimento ao respeitável mandado retro, do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Cível em diligência nesta cidade onde dirigí-me e sendo aí, efetuei à imissão
de posse em favor do autor: JOSÉ RIBAMAR COSTA FERREIRA contra: JOSÉ
JOÃO DE DEUS e outros que haviam invadido a gleba São Joaquim, situada na data
Santa Izabel, deste município, que segue anexo o AUTO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. O referido é verdade e dou é. Teresina, 21 de julho, de 1997.
Dessa forma, a documentação acostada aos autos, pelo sujeito passivo, a meu ver,
não é capaz de afastar sua sujeição passiva, nem mesmo parcialmente, eis que sequer logrou
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.816 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720140/2007-79

êxito em comprovar que havia perdido a posse do imóvel, ainda que parcialmente, nem mesmo a
sua extensão.
Sobre as áreas utilizadas na exploração extrativa, não há comprovação, nos autos,
no sentido de que o contribuinte estaria colocando em prática plano de manejo, o que impede o
acolhimento de sua pretensão.
Em outras palavras, para que se possa valer da benesse fiscal que implica a
significativa redução de alíquota, não basta que demonstre a aprovação de um plano de manejo,
há de se demonstrar, na forma da lei, o cumprimento do cronograma de exploração tal como
rigorosamente aprovado pelo IBAMA. Trata-se, pois, de uma condição, a Exploração Extrativa,
e que deve ser demonstrada a cada exercício que dela se pretende beneficiar.
Ademais, embora tenha afirmado que a referida área tivesse sido invadida, não
logrou êxito em comprovar, conforme visto, este fato.
Para além do exposto, também não merece prosperar a insatisfação do recorrente,
no tocante ao VTN utilizado pela fiscalização.
Isso porque, conforme esclarecido pela decisão recorrida, foi utilizado, para fins
de arbitramento, o -VTN/ha - apontado no laudo de avaliação apresentado pelo próprio
Contribuinte, de modo que esse valor somente poderia ser desconsiderado, caso fosse
comprovada a ocorrência de erro material no laudo, de modo a descaracterizá-lo como
documento hábil para fins de tal arbitramento, o que não vislumbro na hipótese dos autos.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital